Tribunal: TJDFT
Processo: 0042034-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0042034-30.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Exequentes, MARCELO DECHICHI DE FRANÇA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANÇA CORREA, em face do Executado, BANCO DO BRASIL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação, nos seguintes termos (ID 27377165): “Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Transitada em julgado, intime-se: 1) a parte exequente para, no prazo de 05 dias, anexar ao processo formal de partilha dos valores de titularidade do Espólio de José França Correa Filho, bem como para indicarem a conta para qual deverá ser transferido o valor de R$ 23.289,51; e 2) a parte executada para, no prazo de 05 dias, indicar o destino do valor de R$ 111.984,96, correspondente ao excesso apurado na data do depósito. Após o transcurso do prazo acima estabelecido para manifestação das partes, retorne o processo concluso para decisão. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...)”. Em suas razões recursais (ID 27377173), os Apelantes arguem preliminar de “nulidade da decisão homologatória de cálculos”. Afirmam que: (i) “a Taxa Referencial (TR) é inidônea como critério de atualização monetária de dívidas decorrentes de decisões judiciais”; e (ii) “a homologação dos cálculos de liquidação com base na Taxa Referencial (TR) --Id: 85582833-- materializa afronta direta e literal às disposições do art. 1°, § 2°, da Lei 6.899, de 1981, aplicáveis ao caso concreto, e à jurisprudência com força vinculante firmada pelas Cortes Extraordinárias”. No mérito, alegam que: (i) “o ponto da insurgência recursal reside única e exclusivamente no critério aplicável para fins de atualização monetária do débito exequendo à luz da Lei n° 6.899, de 1981, e da jurisprudência com força vinculante tanto do Eg. Supremo Tribunal Federal quanto do Eg. Superior Tribunal de Justiça”; e (ii) " os cálculos de liquidação devem observar os seguintes critérios de atualização: a) na fase anterior à citação válida no processo de conhecimento (1°/2/1989 a 7/6/1993), pelos índices integrais de remuneração dos depósitos de poupança, na conformidade do contrato de depósito, acrescidos dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Collor I e Collor II, a teor do disposto no Decreto-lei no 2.284, de 1986, art. 12; e da Lei no 8.177, de 1991, art. 12, incisos I e II; b) da data de citação válida no processo de conhecimento até a data de constituição do depósito judicial (8/6/1993 a 3/9/2015), pelos índices do INPC, nos termos do art. 1°, § 2°, da Lei n° 6.899, de 1981; c) juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês de 8/6/1993 até a entrada em vigor do novo Código Civil e de 1% (um por cento) ao mês daí em diante e até a data de constituição do depósito judicial em garantia do juízo; (iii) são “maiores e capazes, comprovaram a condição de filhos e únicos herdeiros do espólio, manifestaram, de comum acordo, interesse na sucessão processual e promoveram a respectiva habilitação, implicando dizer, portanto, que o direito em litígio é disponível e transmissível”; (iv) “soa desarrazoada a condição imposta para fins de liberação futura dos valores de titularidade dos recorrentes”; e (v) “a sentença recorrida comporta reforma posto que a ultimação dos atos judiciais visando à satisfação do direito a que fazem jus os recorrentes prescinde da existência de inventário/partilha”. Pedem o provimento do recurso para: (i) preliminarmente, “anular a decisão homologatória dos cálculos de liquidação e, por conseguinte, da r. sentença recorrida”; ou (ii) no mérito, determinar que os cálculos de liquidação observem os critérios indicados no recurso e “afastar a exigibilidade de apresentação do ‘formal de partilha dos valores de titularidade do Espólio de José França Correa Filho’ como condição para futura liberação dos valores a que fazem jus. Requerem ainda a condenação do Apelado nos ônus de sucumbência. Custas pagas (ID 27377174). Intimado, o Apelado apresentou duas contrarrazões. A primeira com pedido de suspensão do feito (ID 27377178). Tendo em vista a preclusão consumativa, a apresentação da primeira torna inviável o conhecimento da segunda contrarrazões de ID 27399183. Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para manifestação acerca do pedido de suspensão do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. À diligente Secretaria da Turma para que desentranhe as contrarrazões de ID 27399183. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021 16:03:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador